Tribunal: TJMT
Processo: 1028218-61.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028218-61.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA - CPF: 138.102.191-34 (RECORRENTE), FABRICIA FABIANNY DA SILVA - CPF: 035.741.931-65 (ADVOGADO), CLAIR KEMER DE MELO - CPF: 641.356.830-53 (ADVOGADO), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), 60.983.833 EMERSON LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CNPJ: 60.983.833/0001-41 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1028218-61.2025.8.11.0002.

Origem: 1o Juizado Especial de Várzea Grande.

Recorrente: JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA.

Recorridos: BANCO BRADESCO S.A. E EMERSON LUIZ MARTINS DE ALMEIDA.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. ENGENHARIA SOCIAL. FALHA NO DEVER DE GUARDA E CAUTELA COM DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa. O autor, idoso, alega ter sido vítima de fraude bancária mediante golpe do falso funcionário, que resultou na contratação de empréstimo e transferência via PIX a terceiro. Contudo, após não localizar o requerido “Emerson Luiz Martins de Almeida”, requereu sua exclusão do polo passivo, mas o juízo a
quo
extinguiu o feito por suposta inércia. O recorrente pleiteia a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve abandono da causa a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada mediante engenharia social com participação da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O autor não permanece inerte, pois apresenta petição tempestiva requerendo a exclusão de litisconsorte não localizado, demonstrando interesse no prosseguimento do feito.

4.

O juízo de origem incorre em
error in
procedendo ao desconsiderar manifestação válida e extinguir o processo com base em premissa fática equivocada, violando o devido processo legal e a primazia do julgamento de mérito.

5.

O processo encontra-se apto ao julgamento imediato, pois a controvérsia é de direito e os elementos probatórios já constam dos autos, autorizando a aplicação da teoria da causa madura.

6.

A relação entre as partes é de consumo, submetendo-se à responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

7.

A responsabilidade objetiva é afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima, conforme art. 14, § 3o, II, do CDC.

8.

A fraude ocorre mediante engenharia social, com fornecimento voluntário de dados pelo autor em chamada via WhatsApp, o que viabiliza a atuação do estelionatário.

9.

O evento configura fortuito externo, pois não decorre de falha nos sistemas de segurança do banco, mas da conduta do consumidor fora do ambiente bancário.

10.

A conduta do autor rompe o nexo causal, afastando o dever de indenizar da instituição financeira.

11.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece a culpa exclusiva da vítima em casos de golpe do falso funcionário, quando há fornecimento voluntário de dados sensíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Não configura abandono da causa quando o autor se manifesta tempestivamente para impulsionar o feito, ainda que para requerer a exclusão de litisconsorte. 2. A sentença que desconsidera manifestação válida da parte e extingue o processo por inércia inexistente incorre em
error in
procedendo. 3. Aplica-se a teoria da causa madura quando o processo está apto ao julgamento imediato. 4. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de golpe de engenharia social quando o consumidor fornece voluntariamente dados que viabilizam a fraude. 5. A culpa exclusiva da vítima configura fortuito externo e rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade objetiva prevista no CDC.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, 487, I, e 1.013, § 3o, I; CDC, art. 14 e § 3o, II; Lei no 9.099/95, arts. 2o e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT- RI no 1025907-03.2025.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 04/11/2025; TJMT, RI no 1009535-34.2025.8.11.0015, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 10/03/2026; TJMT, RI no 1012158-19.2023.8.11.0055, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 14/10/2025.

Relatório.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor, idoso de 72 anos, alega ter sido vítima de fraude.
Narra que, em 29/05/2025, recebeu chamada de vídeo, via WhatsApp, de terceiro que se passou por funcionário da instituição financeira requerida.
Acreditando tratar-se de procedimento de atualização cadastral, forneceu informações que possibilitaram a contratação de empréstimo no valor de R$ 4.317,59 em seu nome.

Sustenta que o montante foi imediatamente transferido, por meio de três operações PIX, para conta de titularidade do requerido EMERSON LUIZ MARTINS DE ALMEIDA, conforme demonstram os extratos bancários anexados à petição inicial.

O Banco Bradesco S.A. foi citado (ID 356226974) e apresentou contestação (ID 356226981), na qual arguiu, em síntese, a culpa exclusiva da vítima. Por sua vez, o requerido EMERSON LUIZ MARTINS DE ALMEIDA não foi localizado para citação (ID 356226997).

Intimado a indicar novo endereço do corréu não localizado, sob pena de extinção do feito (ID 356226998), o autor peticionou nos autos (ID 356227858), requerendo expressamente a exclusão de EMERSON LUIZ MARTINS DE ALMEIDA do polo passivo e o prosseguimento da demanda apenas em face do Banco Bradesco S.A.

Não obstante, o juízo de origem, desconsiderando a petição mencionada, proferiu sentença extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de ter havido abandono da causa.

Irresignado, o reclamante interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por error in procedendo, ao fundamento de que não houve inércia nem abandono, uma vez que se manifestou tempestivamente nos autos com o propósito de impulsionar o feito. Requer, assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Em contrarrazões, o recorrido Banco Bradesco S.A. pugna pela manutenção da sentença, reiterando a inexistência de ato ilícito e a culpa exclusiva da vítima.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

1. Da nulidade da sentença por
error in
procedendo.

A controvérsia inicial cinge-se à verificação da regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa.

Compulsando os autos, assiste razão ao recorrente.

Após a tentativa frustrada de citação do requerido EMERSON LUIZ MARTINS DE ALMEIDA (ID 356226997), o juízo de origem intimou o autor para indicar novo endereço, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.

Em resposta tempestiva, o autor peticionou sob o ID 356227858, por meio da qual, diante da impossibilidade de localizar o corréu, requereu, de forma clara e objetiva, a sua exclusão do polo passivo, com o regular prosseguimento do feito apenas em face do BANCO BRADESCO S.A., já citado e com defesa apresentada.

Ocorre que, em evidente equívoco, o juízo a
quo
proferiu sentença de extinção (ID 356227859), ao fundamento de suposta “inatividade do autor”, que teria permanecido “silente”.

A premissa fática adotada pelo magistrado sentenciante mostra-se manifestamente equivocada. Não houve abandono da causa, inércia ou silêncio da parte autora. Ao contrário, houve atuação diligente, voltada à superação do óbice processual, mediante requerimento de exclusão do litisconsorte facultativo não localizado, a fim de viabilizar o regular andamento do feito, em consonância com os princípios da celeridade e da economia processual que regem os Juizados Especiais (art. 2o da Lei no 9.099/95).

Ao desconsiderar petição regularmente protocolada e extinguir o processo com fundamento na inércia inexistente, o juízo de origem incorreu em inequívoco
error in procedendo
, com violação ao devido processo legal e ao princípio da primazia da resolução do mérito.

Impõe-se, portanto, a anulação da sentença.

2. Da teoria da causa madura e do julgamento imediato do mérito.

Anulada a sentença, verifica-se que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, nos termos da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, as partes já tiveram oportunidade de se manifestar, a controvérsia é predominantemente de direito, e os documentos necessários ao deslinde da questão já constam dos autos. A remessa do feito à origem para novo pronunciamento jurisdicional, nessas circunstâncias, representaria providência contrária aos princípios da celeridade, da economia processual e da eficiência, especialmente relevantes no âmbito dos Juizados Especiais.

Acolhe-se, desde logo, o pedido formulado pelo autor na petição de ID 356227858, para excluir do polo passivo o requerido EMERSON LUIZ MARTINS DE ALMEIDA, prosseguindo-se no exame do mérito exclusivamente em relação ao BANCO BRADESCO S.A.

3. Da análise do mérito: fraude bancária e responsabilidade civil.

A questão de fundo consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira pela contratação de empréstimo e pela realização de transferências via PIX, supostamente efetivadas por terceiro fraudador.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, razão pela qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, entendimento esse consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Não obstante, a responsabilidade objetiva do fornecedor não se reveste de caráter absoluto. O próprio art. 14, § 3o, inciso II, do CDC prevê, como causa excludente de responsabilidade, a demonstração da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso dos autos, embora o autor seja pessoa idosa e, portanto, mereça especial proteção em razão de sua hipervulnerabilidade, os elementos probatórios indicam que a sua conduta foi decisiva para a concretização do evento danoso.
Conforme narrado na própria petição inicial, o autor recebeu chamada de vídeo, via WhatsApp, de pessoa que se fazia passar por funcionário da instituição bancária.

Durante essa interação direta com o fraudador, forneceu informações que possibilitaram o acesso à sua conta e a contratação do empréstimo.

Ainda que não tenha revelado sua senha numérica, a interação por vídeo, a confirmação de dados pessoais ou bancários, ou mesmo a eventual instalação de aplicativo a pedido do golpista podem ter constituído o elemento viabilizador da fraude.
Trata-se da conhecida hipótese de “engenharia social” ou “golpe do falso funcionário”, na qual o agente criminoso manipula a vítima para que esta, voluntariamente, forneça os meios necessários à prática do ilícito.

A jurisprudência, inclusive no âmbito das Turmas Recursais, vem se consolidando no sentido de que, quando a fraude se consuma mediante ação direta da própria vítima, que fornece dados sensíveis ou segue instruções transmitidas por estelionatários, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, circunstância que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade da instituição financeira. ́

Nessa hipótese, o evento danoso não se qualifica como fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, mas sim como fortuito externo, para cuja ocorrência o banco não concorreu.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO BANCÁRIO. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX PARA TERCEIROS.
FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS E SENHA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros (Súmula 479 do STJ) não é absoluta, sendo afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).

2. No caso, restou demonstrado que a autora foi vítima de golpe de engenharia social, tendo fornecido voluntariamente seus dados pessoais, senha e acesso ao aplicativo bancário durante chamada de vídeo com estelionatário que se passou por funcionário do banco.

3
. A fraude ocorreu fora do ambiente bancário, sem qualquer participação ou falha de segurança da instituição financeira, caracterizando fortuito externo que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade do banco.

4. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1025907-03.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. ENGENHARIA SOCIAL. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA.
AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
“A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais oriundos de fraude bancária quando seus sistemas de segurança falham em detectar e bloquear transações manifestamente atípicas ao perfil do consumidor
. 2.
A culpa concorrente da vítima em golpes de engenharia social, ao facilitar a atuação de terceiros fraudadores, é apta a afastar a condenação por danos morais, mantendo-se, contudo, o dever de recomposição patrimonial decorrente do fortuito interno." [
...]. (N.U 1009535-34.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026).”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. PIX REALIZADO POR TERCEIROS MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO DE ACESSO REMOTO AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATIPICIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ. RECURSO PROVIDO. [...]
“A instituição financeira não responde pelos prejuízos decorrentes do “golpe do falso funcionário” quando o consumidor, ainda que induzido por fraudadores, fornece voluntariamente dados pessoais e instala aplicativo que permite acesso remoto à sua conta, configurando culpa exclusiva da vítima e rompendo o nexo causal, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC
.

A Súmula 479/STJ não se aplica quando a fraude decorre de engenharia social externa ao ambiente bancário, sem falha nos sistemas de segurança da instituição financeira. [...]. (N.U 1012158-19.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025).”

O autor, ao interagir com desconhecido por meio de canal não oficial de comunicação (WhatsApp),
para tratar de matéria bancária sigilosa, descumpriu o dever mínimo de cautela e de preservação do sigilo que se espera de qualquer correntista.

É notório, ademais, que as instituições financeiras promovem campanhas permanentes de orientação aos consumidores, alertando-os para que não forneçam dados pessoais, senhas ou códigos de verificação por telefone, mensagens ou links suspeitos, circunstância que, inclusive, foi destacada na contestação apresentada pelo recorrido.

Desse modo, o prejuízo experimentado não decorreu de falha na segurança do sistema bancário, mas da atuação de terceiro estelionatário, cujo êxito somente se viabilizou em razão da colaboração da própria vítima, ainda que de forma involuntária e sob aparente boa fé.

Configurada, assim, a excludente de responsabilidade decorrente da culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, de terceiro, revela-se inviável a imputação à instituição financeira do dever de indenizar.

Em consequência, os pedidos de declaração de inexistência do débito, repetição de indébito e indenização por danos morais devem ser julgados improcedentes.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença de ID 356227859, e com fundamento no art. 1.013, § 3o, I, do CPC, passo ao julgamento do mérito para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais em face do Banco Bradesco S.A., extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, bem como, acolho o pedido de exclusão do polo passivo do requerido EMERSON LUIZ MARTINS DE ALMEIDA.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026